Tribunal: TCU
Processo: 040.538/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas na celebração de operações de crédito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A, em razão da celebração de operações de crédito com indícios de simulação, mediante o uso de documentação inidônea e/ou em favor de empresas fictícias, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, Georgeo Ribeiro Costa, C. J. Gomes Ltda., Clemilson Jardim Gomes, F. P. Silva Confecções Ltda., Fagner Pereira Silva, Edinaldo Soares da Conceição, C. I. Rocha Pestana Comércio, Carlos Ítalo Rocha Pestana, Ilana Maria Rocha Pestana, Papa Tudo Comércio Ltda. e Raimundo Nonato Costa Júnior, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Polpa Frute Ltda., V. de H. Cabral e Empreendimentos Ltda. e Victor de Holanda Cabral; 9.3. julgar irregulares as presentes contas, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e nos arts. 1o, inciso I, 202, §6o, 209, inciso I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e condenar em débito os responsáveis abaixo relacionados, pelos valores indicados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora a partir das datas especificadas, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil S/A: 9.3.1. débito relacionado a C. J. Gomes Ltda., em solidariedade com Clemilson Jardim Gomes e Georgeo Ribeiro Costa: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 16/2/2017 135.375,11 Débito 24/4/2017 1.860,42 Crédito 17/7/2017 458.624,89 Débito 24/7/2017 3.189,72 Crédito 24/10/2017 11.242,86 Crédito 24/4/2018 10.995,81 Crédito 24/7/2018 11.119,31 Crédito 24/10/2018 11.242,86 Crédito 24/1/2019 1.049,20 Crédito 28/1/2019 142,60 Crédito 8/2/2019 12.221,78 Crédito 8/2/2019 5,09 Crédito 8/2/2019 100,95 Crédito 24/2/2019 1.665,25 Crédito 27/2/2019 2.761,12 Crédito 27/2/2019 0,23 Crédito 27/2/2019 55,19 Crédito 12/4/2019 4.055,78 Crédito 12/4/2019 10,88 Crédito 12/4/2019 277,23 Crédito 12/4/2019 9.900,00 Crédito 24/4/2019 33,68 Crédito 26/4/2019 28,49 Crédito 26/4/2019 0,24 Crédito 26/4/2019 86,34 Crédito 20/5/2019 188,88 Crédito 20/5/2019 6,14 Crédito 20/5/2019 3,98 Crédito 24/5/2019 228,31 Crédito 24/5/2019 1,01 Crédito 24/5/2019 4,68 Crédito 12/6/2019 181,90 Crédito 12/6/2019 8.913,10 Crédito 30/9/2019 41,16 Crédito 25/11/2019 13.287,26 Crédito 25/11/2019 22,17 Crédito 25/11/2019 220,74 Crédito 26/12/2019 36,53 Crédito 13/2/2020 4.392,44 Crédito 13/2/2020 17,56 Crédito 13/2/2020 90,00 Crédito 27/2/2020 8.703,46 Crédito 27/2/2020 3,36 Crédito 27/2/2020 168,28 Crédito 26/1/2021 2,82 Crédito 3/5/2021 2,00 Crédito 9.3.2. débito relacionado a F. P. Silva Confecções Ltda., em solidariedade com Fagner Pereira Silva e Georgeo Ribeiro Costa: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 27/11/2018 150.000,00 Débito 15/12/2018 600,45 Crédito 15/2/2019 52,35 Crédito 11/3/2019 435,79 Crédito 11/3/2019 0,31 Crédito 11/3/2019 8,90 Crédito 22/3/2019 736,26 Crédito 22/3/2019 0,15 Crédito 22/3/2019 14,51 Crédito 11/6/2019 1.031,42 Crédito 11/6/2019 135,90 Crédito 11/6/2019 5.617,28 Crédito 11/6/2019 10,40 Crédito 13/6/2019 2,81 Crédito 13/6/2019 4,74 Crédito 13/6/2019 87,54 Crédito 13/6/2019 4.281,91 Crédito 14/6/2019 2,00 Crédito 14/6/2019 98,00 Crédito 15/9/2019 11,15 Crédito 14/10/2019 284,44 Crédito 14/10/2019 0,23 Crédito 14/10/2019 5,67 Crédito 15/10/2019 9,66 Crédito 19/12/2019 449,86 Crédito 19/12/2019 0,94 Crédito 19/12/2019 9,20 Crédito 7/1/2020 178,31 Crédito 7/1/2020 0,08 Crédito 7/1/2020 3,29 Crédito 15/1/2020 0,32 Crédito 9.3.3. débito relacionado a Polpa Frute Ltda., em solidariedade com Edinaldo Soares da Conceição e Georgeo Ribeiro Costa: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 11/10/2019 200.000,00 Débito 15/11/2019 149,06 Crédito 15/12/2019 366,70 Crédito 15/1/2020 1.001,79 Crédito 15/1/2020 185,59 Crédito 15/2/2020 2.493,73 Crédito 15/2/2020 6.060,60 Crédito 15/3/2020 578,47 Crédito 15/3/2020 1.399,54 Crédito 29/4/2020 670,71 Crédito 29/4/2020 13,86 Crédito 29/4/2020 8,43 Crédito 28/7/2020 50.000,00 Débito 15/1/2021 1.418,51 Crédito 15/1/2021 4.779,37 Crédito 21/1/2021 8,92 Crédito 21/1/2021 0,54 Crédito 21/1/2021 9,93 Crédito 21/1/2021 477,26 Crédito 22/1/2021 550,00 Crédito 19/2/2021 69,38 Crédito 19/2/2021 2,09 Crédito 19/2/2021 10,71 Crédito 19/2/2021 453,10 Crédito 19/1/2022 90,00 Crédito 2/2/2022 711,95 Crédito 2/2/2022 4,97 Crédito 2/2/2022 106,87 Crédito 2/2/2022 176,21 Crédito 17/2/2022 409,97 Crédito 17/2/2022 2,49 Crédito 17/2/2022 68,04 Crédito 29/3/2022 632,76 Crédito 29/3/2022 6,64 Crédito 29/3/2022 111,10 Crédito 31/3/2022 153,00 Crédito 7/4/2022 130,00 Crédito 23/9/2022 819,24 Crédito 30/9/2022 373,95 Crédito 10/10/2022 733,78 Crédito 10/10/2022 422,98 Crédito 10/10/2022 343,24 Crédito 21/10/2022 215,25 Crédito 8/11/2022 1.114,57 Crédito 8/11/2022 88,45 Crédito 8/11/2022 196,98 Crédito 28/11/2022 14.738,71 Crédito 28/11/2022 64,95 Crédito 28/11/2022 196,34 Crédito 9.3.4. débito relacionado a C. I. Rocha Pestana Comércio, em solidariedade com Carlos Ítalo Rocha Pestana, Ilana Maria Rocha Pestana e Georgeo Ribeiro Costa: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 25/7/2018 134.000,00 Débito 15/8/2018 1.279,16 Crédito 15/9/2018 632,21 Crédito 15/10/2018 42,75 Crédito 15/11/2018 2,77 Crédito 17/12/2018 869,59 Crédito 17/12/2018 0,77 Crédito 17/12/2018 17,28 Crédito 22/1/2019 200,00 Crédito 22/1/2019 9.800,00 Crédito 9.3.5. débito relacionado a Papa Tudo Comércio Ltda., em solidariedade com Raimundo Nonato Costa Júnior e Georgeo Ribeiro Costa: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 16/10/2019 150.000,00 Débito 15/11/2019 0,32 Crédito 27/11/2019 103,80 Crédito 27/11/2019 0,03 Crédito 27/11/2019 2,07 Crédito 15/12/2019 275,03 Crédito 15/1/2020 4,07 Crédito 17/1/2020 401,25 Crédito 17/1/2020 0,05 Crédito 17/1/2020 8,19 Crédito 22/1/2020 509,07 Crédito 22/1/2020 0,07 Crédito 22/1/2020 9,98 Crédito 15/2/2020 0,88 Crédito 18/2/2020 958,89 Crédito 18/2/2020 0,53 Crédito 18/2/2020 19,58 Crédito 15/3/2020 21,00 Crédito 27/5/2021 0,47 Crédito 9.3.6. débito relacionado a V de H Cabral e Empreendimentos Ltda., em solidariedade com Victor de Holanda Cabral e Georgeo Ribeiro Costa: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 8/6/2020 100.000,00 Débito 30/11/2020 127.000,00 Débito 15/12/2020 188,24 Crédito 12/1/2021 447,08 Crédito 12/1/2021 0,35 Crédito 12/1/2021 8,87 Crédito 9.4. aplicar aos responsáveis abaixo indicados a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores especificados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor (R$) Georgeo Ribeiro Costa 412.000,00 C. J. Gomes Ltda. 82.000,00 Clemilson Jardim Gomes 82.000,00 F. P. Silva Confecções Ltda. 21.000,00 Fagner Pereira Silva 21.000,00 Polpa Frute Ltda. 31.000,00 Edinaldo Soares da Conceição 31.000,00 C. I. Rocha Pestana Comércio 19.000,00 Carlos Italo Rocha Pestana 19.000,00 Ilana Maria Rocha Pestana 19.000,00 Papa Tudo Comércio Ltda. 21.000,00 Raimundo Nonato Costa Júnior 21.000,00 V. de H. Cabral e Empreendimentos Ltda. 32.000,00 Victor de Holanda Cabral 32.000,00 9.5. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde já, caso solicitado, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, atualizada monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, fixando aos responsáveis o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, alertando-os de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal, sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.7. considerar grave a infração cometida por Georgeo Ribeiro Costa e inabilitá-lo para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, pelo período de 5 (cinco) anos, com base no art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.8. dar ciência desta decisão aos responsáveis, ao Banco do Nordeste do Brasil S/A e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, §7o, do Regimento Interno deste Tribunal.